Tribunal: TJSP
Processo: 2188418-14.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Contrato de Prestação de Serviços de Plano de Saúde. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Ação de obrigação de fazer em contrato de prestação de serviços de plano de saúde, em fase de cumprimento de sentença. A autora, menor portadora de TEA, teve prescrito tratamento multidisciplinar. O descumprimento da tutela deferida motivou o início do

Ementa:
Direito Civil. Agravo de Instrumento. Contrato de Prestação de Serviços de Plano de Saúde. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Ação de obrigação de fazer em contrato de prestação de serviços de plano de saúde, em fase de cumprimento de sentença. A autora, menor portadora de TEA, teve prescrito tratamento multidisciplinar. O descumprimento da tutela deferida motivou o início do incidente em setembro de 2023. A majoração da multa é objeto do presente agravo.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve descumprimento da obrigação de fazer por parte da operadora de saúde e se a multa cominatória aplicada é proporcional e razoável.
III. Razões de Decidir
3. Há notório descumprimento da medida, pois a oferta de clínica na quantidade determinada não ocorreu.
4. A multa deve ser aplicada a partir do descumprimento da medida, com caráter inibitório para impedir conduta indevida. O pedido de redução da multa não deve ser acolhido, pois os parâmetros nortearam a razoabilidade.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A multa cominatória é adequada e razoável, considerando a gravidade do quadro clínico da agravada e a recalcitrância da operadora de saúde.